Tribunal: STF
Processo: RE 1592380
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos. 
Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ART. 1.021, DO CPC. 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (APROVISIONAMENTO DE FÁRMACO) AJUIZADA EM 07/07/2023. 
VEREDICTO JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O ESTADO DE SANTA CATARINA AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO ERLEADA® (APALUTAMIDA) AO AUTOR, PORTADOR DE ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA (CID C61). 
JULGADO MONOCRÁTICO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTIVO ESTADUAL, POSSIBILITANDO A PROVISÃO DO REMÉDIO PELA DCB (DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA) OU DCI (DENOMINAÇÃO COMUM INTERNACIONAL), READEQUANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS). 
INCONFORMISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
DENUNCIADA INOBSERVÂNCIA AOS PARADIGMAS ESTABELECIDOS PELO STF NO TEMA N. 6 E TEMA N. 1.234, BEM COMO AO PARECER DESFAVORÁVEL DA CONITEC NA INCLUSÃO DA TERAPÊUTICA COLIMADA NO SUS. 
ELOCUÇÃO INCONGRUENTE. PROPÓSITO ABDUZIDO. 
PACIENTE DEMANDANTE QUE APRESENTOU ATESTADO SUBSCRITO POR GALENA ONCOLOGISTA, PORMENORIZANDO O QUADRO CLÍNICO. 
ADEMAIS, PARECER DO NATJUS EVIDENCIANDO O ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS MEDICAMENTOSAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, BEM COMO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO VINDICADA. 
PERÍCIA JUDICIAL RESPALDANDO A UTILIZAÇÃO DE INIBIDOR SELETIVO DO RECEPTOR DE ANDRÓGENO. 
PRÉ-REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA SUPREMA CORTE, REGULARMENTE ATENDIDOS. 
PRECEDENTES.”

Sustenta a recorrente que o “acórdão recorrido contrariou as seguintes normas constitucionais: os arts. 6º, 196, 197, 198, 199 e 200 da CR/88, bem como os Temas de Repercussão Geral n. 6 e1234”, uma vez que “impôs ao Estado a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde”.
O 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 RG, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.
Em nova análise do feito, a 1ª Câmara de Direito Público do TJSC deixou de exercer a retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ART. 1.021, DO CPC. 
RETORNO DO PROCESSO AO ÓRGÃO JULGADOR, PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, INC. II, DO CPC). 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (APROVISIONAMENTO DE FÁRMACO) AJUIZADA EM 07/07/2023. 
VEREDICTO JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O ESTADO DE SANTA CATARINA A PROPORCIONAR AO AUTOR, PORTADOR DE ADENOCARCINOMA NA GLÂNDULA DO APARELHO GENITAL (NEOPLASIA MALIGNA NA PRÓSTATA - CID C61), O MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO ERLEADA® (APALUTAMIDA). 
JULGADO MONOCRÁTICO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTIVO ESTADUAL, POSSIBILITANDO A PROVISÃO DO MEDICAMENTO PELA DCB (DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA) OU DCI (DENOMINAÇÃO COMUM INTERNACIONAL), READEQUANDO A VERBA HONORÁRIA PARA R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS). 
INCONFORMISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (RÉU). 
DENUNCIADA INOBSERVÂNCIA AOS PARADIGMAS ESTABELECIDOS PELO STF NO TEMA N. 6 E TEMA N. 1.234, E AO PARECER DESFAVORÁVEL DA CONITEC-COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA INCLUSÃO DA TERAPÊUTICA COLIMADA NO SUS. 
ÉDITO SINGULAR MANTIDO POR ACÓRDÃO. 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. 
PACIENTE DEMANDANTE QUE APRESENTOU ATESTADO SUBSCRITO POR MÉDICA ONCOLOGISTA, PORMENORIZANDO SEU QUADRO CLÍNICO. 
PARECER DO NATJUS EVIDENCIANDO O ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS MEDICAMENTOSAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, BEM COMO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO ALMEJADA. 
PERÍCIA JUDICIAL RESPALDANDO A UTILIZAÇÃO DE INIBIDOR SELETIVO DO RECEPTOR DE ANDRÓGENO. 
PRÉ-REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA SUPREMA CORTE, PONTUALMENTE OBSERVADOS. 
PRECEDENTES.”

Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.
Decido.
No caso dos autos, o Estado de Santa Catarina se insurge contra acórdão que manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo “ao fornecimento à parte autora do medicamento Erleada® (apalutamida) na forma da prescrição médica, enquanto persistir a necessidade”.
Pois bem.
Nos julgamentos dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
 
“ Tema 6:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

“Tema 1234:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”.

Destaca-se que o STF, na ocasião de fixação das teses dos referidos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral, também determinou a transformação das mencionadas teses nos enunciados de súmulas vinculantes nºs 61 e 60, respectivamente, que possuem a seguinte redação:

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).

In casu, o Tribunal de origem, em sede de agravo interno, manteve a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Santa Catarina, com base na seguinte fundamentação:

“Dos Atestados Médicos firmados pela galena oncologista Paula Caleffi Bagatini (CRM/SC 16.881 - Evento 1, Atestado Médico 8 e Evento 81, Atestado Médico 2), haure-se que o medicamento Erleada® (apalutamida), embora não seja padronizado pela rede pública de saúde 1 , é indicado para o tratamento de adenocarcinoma de próstata (CID C61) que acomete Laurino Kamchen. 
E o Parecer do NATJUS - Nota Técnica n. 155971 (Evento 24, Nota Técnica 1), refere que a prescrição do remédio almejado revela-se compatível com o diagnóstico de adenocarcinoma prostático que padece o paciente autor, bem como que inexistem alternativas terapêuticas disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ademais, sob a perspectiva da medicina baseada em evidências, delineia a robustez científica quanto à eficácia, precisão, efetividade clínica e perfil de segurança da terapêutica, critérios estes sustentados exclusivamente em estudos de elevada qualidade metodológica, tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises. 
Outrossim, do Laudo Judicial colhe-se que ‘há justificativa técnica para utilização de inibidor seletivo do receptor de andrógeno’ (Evento 125). 
Inobstante, a Expert nomeada pelo juízo a quo asseverou a possibilidade de substituição do fármaco pelo princípio ativo abiraterona (Abmetha®, Balefio®, Matiz®, Rarija®, Venomy®, Zytiga®, Zostide®), sob o fundamento de que possui indicação clínica congênere, eficácia comprovada em grau estatístico equivalente ao remédio pleiteado (Erleada® - apalutamida) e Parecer Técnico favorável da CONITEC quanto à sua incorporação para quadros clínicos análogos. 
Contudo, a droga farmacológica proposta pela Especialista Técnica como sucedâneo terapêutico, está protocolada no rol de medicamentos do SUS exclusivamente para pacientes diagnosticados com neoplasia prostática metastática sensível à supressão androgênica. 
In casu, Laurino Kamchen apresenta adenocarcinoma prostático do tipo resistente à castração e sem disseminação metastática, razão pela qual a medicação alternativa não se aplica ao caso. 
De mais a mais, o enfermo autor comprovou que possui carência econômica, porquanto é agraciado com benefício previdenciário no quantum mensal de R$ 2.733,02 (dois mil, setecentos e trinta e três reais e dois centavos - Evento 1, Comprovantes 7), não dispondo de recurso econômico-financeiro para custear seu tratamento, sem prejuízo do próprio sustento.
Assim, ‘apesar da recomendação da CONITEC de não incorporação, a demanda pelo medicamento em questão é adequada, visto não haver outras opções disponíveis na rede pública’. (TJSC, Apelação Cível n. 5001724-17.2025.8.24.0039, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, Primeira Câmara de Direito Público, j. monocrático em 13/05/2025). 
Diante disso, tenho para mim que Laurino Kamchen cumpriu as exigências impostas no Tema 1.234 e no Tema 6 do STF, razão pela qual ‘reputo devidamente comprovada a imprescindibilidade do medicamento, bem como da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS’. (TJSC, Apelação Cível n. 5012593-89.2023.8.24.0045, rel. Des. Diogo Nicolau Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. monocrático em 23/05/2025).”

Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal a Quo e a ratio decidendi da tese fixada no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, a Câmara julgadora não exerceu a retratação, consignando o seguinte:

“Dos Atestados Médicos firmados pela oncologista Paula Caleffi Bagatini (CRM/SC 16.881 - Evento 1, Atestado Médico 8 e Evento 81, Atestado Médico 2), colhe-se que Laurino Kamchen é portador de adenocarcinoma de próstata (CID C61), sendo indicado o uso do fármacoErleada® (apalutamida), que não é padronizado pela rede pública de saúde. 
Inobstante, do Parecer do NatJus - Nota Técnica n. 155971 (Evento 24, Nota Técnica 1) haure-se que a prescrição do medicamento mostrou-se benéfica ao tratamento da mazela que aflige o autor, e ‘inexistem alternativas terapêuticas disponíveis no âmbito do SUS’. 
Ademais - sob o prisma da medicina pautada em evidências -, detalhou aeficiência, precisão, efetividade e segurança do medicamento, embasadas em comprovações científicas, consubstanciadas em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises. 
E na Perícia Judicial (Evento 125), a Expert nomeada pelo juízo a quo referenciou que ‘há justificativa técnica para utilização de inibidor seletivo do receptor de andrógeno" e que "o autor já utilizou as terapias convencionais disponibilizadas na rede pública de saúde’. 
Não descuro que através da Recomendação n. 912, a CONITEC aconselhou a não incorporação da terapêutica colimada ao SUS 1 , posteriormente aprovada pelo Ministério da Saúde pela Portaria SECTICS/MS n. 33, de 22/08/2024. 
Entretanto, quando da Reclamação n. 74968, o STF referendou, ainda que haja manifestação contrária da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a concessão de medicamentos é possível, desde que haja respaldo em laudos médicos favoráveis:
(...)
Diante do que restou evidenciado, ‘reputo presentes [...] as circunstâncias excepcionais constantes dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, de sorte a viabilizar a intervenção judicial em matéria de medicamentos não padronizados’. (STF, Reclamação n. 82116, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 08/09/2025).

Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem observou a eficácia das diretrizes fixadas nos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral, ao considerar, inclusive, o seguinte:

“E o Parecer do NATJUS - Nota Técnica n. 155971 (Evento 24, Nota Técnica 1), refere que a prescrição do remédio almejado revela-se compatível com o diagnóstico de adenocarcinoma prostático que padece o paciente autor, bem como que inexistem alternativas terapêuticas disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ademais, sob a perspectiva da medicina baseada em evidências, delineia a robustez científica quanto à eficácia, precisão, efetividade clínica e perfil de segurança da terapêutica, critérios estes sustentados exclusivamente em estudos de elevada qualidade metodológica, tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises.”

Esse o quadro, é certo que para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à comprovação da eficácia do fármaco e à ausência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, fatores preponderantes para a conclusão favorável ao fornecimento do medicamento solicitado pela parte autora, ora recorrida.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“Direito da Saúde. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Fornecimento de medicamento. Não incorporação ao SUS. Ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido. Tribunal de origem que manteve o fornecimento do medicamento com base no cumprimento das diretrizes do Tema RG nº 1.234 e no princípio da dignidade da pessoa humana. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do STF. Negativa de provimento ao recurso. I. Caso em exame 1. Neste agravo, o Estado do Paraná sustenta ter demonstrado a contrariedade às teses firmadas nos julgamentos dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, cujo acolhimento seria suficiente para reformar integralmente o acórdão recorrido, e afirma não ser necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, pela qual se negou seguimento aos recursos extraordinários, foi fundamentada corretamente na ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido e na impossibilidade de reexame de matéria probatória. III. Razões de decidir 3. No agravo regimental não foram apresentados fundamentos suficientes para alterar a decisão em que foi negado seguimento aos recursos extraordinários. 4. O agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, nomeadamente aqueles relacionados à existência de evidências científicas do medicamento, à contraindicação do único fármaco disponível no SUS e à angústia que seria causada à recorrida com a retirada da medicação, incidindo o óbice do verbete nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, para divergir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que foram observados os parâmetros do Tema RG nº 1.234, especialmente quanto à comprovação da eficácia do fármaco e à ausência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.572.251/PR-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 11/03/2026).

“Direito da saúde. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Temas 6 e 1234 da repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinou o fornecimento de medicamento para tratamento de saúde. 2. O agravante alega violação do artigo 196 da Constituição Federal e contrariedade aos Temas 6 e 1234 da repercussão geral. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão de origem, que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, está em conformidade com as teses firmadas nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral e se a revisão das premissas fáticas adotadas demandaria reexame de provas. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido, ao determinar o fornecimento do medicamento Pirfenidona (em substituição ao Nintedanibe originalmente pleiteado) para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, com base em parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) e considerando os Temas 6 e 1234 da repercussão geral, não diverge das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal. 5. A decisão do Tribunal de origem levou em conta a eficácia equivalente do fármaco alternativo e o menor custo para o Estado, cumprindo os requisitos do Tema 6 da repercussão geral. 6. Para rever as premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.558.625/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 05/03/2026).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRASTUZUMABE DERUXTECANA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNC